Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-46.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória - Servidor público municipal – Município de Guaíra - Base de cálculo do abono de natal – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Gratificação que deve corresponder à 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente – Legislação municipal

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória - Servidor público municipal – Município de Guaíra - Base de cálculo do abono de natal – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Gratificação que deve corresponder à 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente – Legislação municipal que define a remuneração como a retribuição pecuniária básica acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário – Vantagens pecuniárias que incluem as horas extras – Inteligência dos artigos 5o, 112, § 1o, e 104, inc. III, da LCM no. 2.040/02 – Precedentes - Correção monetária e juros – Conforme o decidido na Repercussão Geral n. 810/STF – Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000519-46.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÍRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANISIO JOÃO
CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
2
Apelação/Remessa Necessária: 1000519-46.2019.8.26.0210*
Apelantes: MUNICIPALIDADE DE GUAÍRA E JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: ANÍSIO JOÃO CAMILO
Juiz sentenciante: DR. ANDERSON VALENTE
Voto no: 15.248 K*
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA

Ação
declaratória
c.c.
condenatória
-
Servidor
público
municipal Município de Guaíra - Base de cálculo do
abono de natal Sentença de procedência decretada em
primeiro
grau

Pretensão
de
reforma

Inadmissibilidade - Gratificação que deve corresponder à
1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de
serviço, do ano correspondente Legislação municipal
que define a remuneração como a retribuição pecuniária
básica acrescida da quantia referente às vantagens
pecuniárias atribuídas ao funcionário
Vantagens
pecuniárias que incluem as horas extras Inteligência dos
artigos 5o, 112, § 1o, e 104, inc. III, da LCM no. 2.040/02
Precedentes - Correção monetária e juros Conforme o
decidido na Repercussão Geral n. 810/STF Sentença
mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP Recursos
desprovidos.
Trata-se de recurso oficial e voluntário interposto pela
MUNICIPALIDADE DE GUAÍRA contra a r. sentença de fls. 126/127, que
julgou procedente a ação declaratória c.c. condenatória proposta por ANÍSIO
JOÃO CAMILO, determinando o recálculo do 13o salário do autor,
observando-se a sua remuneração do mês de dezembro, nos termos do artigo
112, da Lei Complementar Municipal no. 2.040/2002, com a compensação
dos valores já pagos a este mesmo título. Houve, ainda, a condenação da
vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
3
Sentença submetida ao reexame necessário.
Somou-se a este recurso o apelo da vencida (fls.
129/153), no qual reitera, em suma, os argumentos trazidos em sua
contestação e, por fim, roga pela reforma integral da r. sentença ou,
subsidiariamente, pela compensação dos valores já comprovadamente pagos,
bem como pela aplicação da Tabela Prática de Precatórios, modulada por este
Eg. Tribunal de Justiça no cômputo dos juros e da correção monetária.
O apelado deixou transcorrer in albis o seu prazo legal
para apresentar as contrarrazões (fls. 156).
É o relatório.
Trata-se de recurso oficial e voluntário de apelação
interpostos contra a r. sentença que julgou procedente a ação declaratória c.c.
condenatória, determinando o recálculo do 13o salário do autor, observando-
se a sua remuneração do mês de dezembro, nos termos do artigo 112, da Lei
Complementar Municipal no. 2.040/2002, com a compensação dos valores já
pagos a este mesmo título.

A respeitável sentença merece ser integralmente mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, com respaldo no Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, dentre outros precedentes).
No Município de Guaíra, a base de cálculo do abono de
natal é disciplinada pelo artigo 112, caput e § 1o, da Lei Complementar
Municipal no 2.040/02 (Estatuo dos Funcionários Públicos), que assim
dispõem in verbis:
“Artigo 112 - No mês de dezembro de cada ano a todos os
funcionários será concedida gratificação, a título de abono de
natal, correspondente à remuneração do cargo em que estiver
lotado.
Parágrafo 1o - A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze
avos) da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço,
do ano correspondente. (...)” (fls. 57).
Por sua vez, o artigo 5o, do referido codex, define o termo
“remuneração” como sendo a “retribuição pecuniária básica acrescida da
quantia referente às vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário.” (fls.
23).
Some-se a este conceito, o disposto no artigo 104, do
mesmo diploma legal, abaixo transcrito:
“Artigo 104 - Além do vencimento do cargo, o funcionário só
poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias;
I - Adicionais por tempo de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
5
II Gratificações
III - Horas Extras até o limite máximo de 60 (sessenta ) horas
IV - Auxilio para diferença de caixa
V - Adicional Noturno
VI - Adicional pelo exercício de atividade insalubre aplicado
sobre o salário mínimo, conforme Laudo Médico
VII - Adicional pelo exercício de atividades penosas ou
perigosas - conforme Laudo Médico
VIII - Plantão Médico
IX Salário Família
X - Salário Maternidade
XI - Sexta-Parte
XII- Outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em
leis especiais ou neste Estatuto.” (fls. 53/54).
Extrai-se da leitura conjugada destes dispositivos legais
que o abono de natal deverá ter como base de cálculo a remuneração do
servidor, referente ao mês de dezembro, a qual compreende, além da
retribuição básica, as vantagens pecuniárias percebidas, que, por sua vez,
englobam as horas extras.
Assim,
descabe
razão
à
apelante,
quanto
à
impossibilidade de se considerar os valores referentes às horas extras no
referido cálculo, visto que a legislação municipal não a exclui do cálculo da
gratificação natalina.

Aliás, este é o posicionamento adotado por este Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
6
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR
MUNICIPAL GUAÍRA Pretensão de recálculo do abono de
natal (13o salário) Art. 112, § 1o da Lei Complementar no
2.040/2002 o qual prevê que a gratificação corresponderá a
1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço,
do ano correspondente
Legislação municipal que define
remuneração como retribuição pecuniária básica acrescida da
quantia referente às vantagens pecuniárias atribuídas ao
funcionário
Vantagens pecuniárias que incluem as horas
extras (art. 114, inciso III) Sentença de procedência mantida
Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1002219-57.2019.8.26.0210;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).

“APELAÇÃO
Servidor público municipal
Guaíra

Alteração da base de cálculo de Abono de Natal Base de
cálculo da verba em questão que, nos termos dos artigos 5o e
112, § 1o da Lei Complementar Municipal no 2.040/02,
corresponde à retribuição pecuniária básica devida para o mês
de dezembro de cada ano acrescida das vantagens pecuniárias
listadas no artigo 104 e que foram auferidas no mês de
referência Recurso não provido.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1000513-39.2019.8.26.0210; Relator (a): Aliende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
7
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020).
Em relação ao pedido de compensação de valores,
verifica-se que o juízo a quo já acolheu tal pretensão quando determinou que
se efetuassem “os descontos dos valores já pagos a estes títulos”, não
havendo o que se alterar na r. sentença.

Por fim, também descabe razão à apelante quando ao
cômputo dos juros e da correção monetária, uma vez que estes deverão ser
aplicados conforme o definido no Tema no. 810/STF, como já bem fixado na
r. sentença.
Daí porque, merece ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Deixo de majorar os honorários devidos pela apelante,
em fase recursal, uma vez que o seu percentual deverá ser fixado na fase de
liquidação de sentença, nos termos do inciso II, do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000519-46.2019.8.26.0210 -Voto no
8
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora